Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-12.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS –– PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – entendimento firmado recentemente pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS –– PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – entendimento firmado recentemente pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência de que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.380/80) – contrato de confissão de dívida – prazo prescricional de 5 (cinco) anos – art. 206, § 5o, I do Código Civil – execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo extrajudicial – inteligência da Súmula no 150 do STF – prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000494-12.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada PRISCILA GUAZELLI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
2
VOTO No: 23063
APELAÇÃO No: 1000494-12.2018.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
APDA. PRISCILA GUAZELLI DOS SANTOS
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA entendimento firmado
recentemente pelo STJ em sede de incidente de assunção de
competência de que o termo inicial do prazo para prescrição
intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §
2o, da Lei 6.380/80) contrato de confissão de dívida prazo
prescricional de 5 (cinco) anos art. 206, § 5o, I do Código Civil
execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da
pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo
extrajudicial inteligência da Súmula no 150 do STF prazo
prescricional esvaído prescrição intercorrente verificada no caso
em tela sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Priscila Guazelli dos Santos,
em relação à execução de título extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S/A,
fundada em termo de renegociação de operações de crédito, confissão e
parcelamento de dívida e instituição de novas garantias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
3
Os embargos foram acolhidos, para o fim de ser declarada a
extinção do processo em razão da perda da pretensão executiva pela prescrição.
Inconformado, o embargado recorreu (fls. 144/150). Sustentou
que o princípio da irretroatividade da lei processual não foi observado. O termo
inicial para contagem da prescrição intercorrente é a data de vigência da entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil. Por conta do que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso para que a ação tenha regular prosseguimento.
Em resposta (fls. 159/167), a apelada basicamente pediu que o
apelo não fosse provido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
O apelo não comporta provimento.
Destacou-se na sentença: “Alega a embargante prescrição
intercorrente, visto que o processo ficou parado por mais de cinco anos, por inércia
do exequente. Depreende-se da análise dos autos executivos que houve pedido de
suspensão da execução nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, deferido às fls. 117
em 19.01.2006, ante a não localização de bens das executadas. Em 15.09.2011, o
banco exequente requereu o desarquivamento do processo e o exequente foi instado
a se manifestar em termos de prosseguimento, sob pena de remessa dos autos ao
arquivo. Diante da falta de manifestação, o processo foi arquivado em 01.03.2012.
Em 16.03.2017, foi juntada petição e substabelecimento e em 05.07.2017, juntada
petição pedindo penhora 'on line', via BacenJud, restando frutífera a penhora de
ativos financeiros em nome da embargante. A despeito da não localização de bens
penhoráveis nos idos de 2011, demonstrado está a inércia deliberada e injustificada
do credor. Entre a última manifestação nos autos até o desarquivamento efetivado,
passaram-se mais de cinco anos. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
preceitua que 'prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'. Pela
sistemática do Código Civil: 'Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
4
particular'. À evidência, o prazo prescricional da pretensão inicial é o quinquenal, a
teor do art. 206, § 5o, I, do CC, ressaltando-se o teor da Súmula 150 do STF que
preceitua o seguinte 'prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'.
O atual Código de Processo Civil passou a prever a prescrição intercorrente nas
hipótese de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, que somente
suspenderá a prescrição pelo prazo de um ano (art. 921, § 1o), o caso dos autos
demonstra o total abandono da perseguição do crédito pelo credor por período
superior ao prazo de prescrição da ação executiva. No caso em tela, verifica-se que
os autos permaneceram sem o devido andamento por mais de cinco anos, sem
qualquer movimentação efetiva, remanescendo o processo abandonado por um
grande lapso temporal”.
A hipótese era mesmo de reconhecimento da prescrição.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de
assunção de competência, firmou a seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
5
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido” (gifos nossos) (IAC no REsp 1.604.412/SC, 2a Seção, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, m.v., j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018).
O entendimento fixado pela corte superior é no sentido de que
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80.
Pois bem, a ação executiva foi fundada em contrato de
confissão de dívida firmado em 07.12.2001, para quitação em 24 parcelas. A
primeira parcela venceu em 06.01.2002. A última, em 06.12.2003 (fls. 33/35).
Incontroverso nos autos que foi requerida a suspensão da ação
executiva nos termos do art. 791, III do CPC/1973. O pedido foi deferido em
19.01.2006.
Requerido o desarquivamento dos autos em 15.09.2011. O
prazo para manifestação decorreu in albis. Os autos retornaram ao arquivo em
01.03.2012.
Somente em 16.03.2017, o apelante peticionou nos autos e
requereu a alteração de sua representação processual (fls. 39).
Em 10.10.2017, houve o bloqueio judicial de ativos
financeiros de titularidade da apelada (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
6
Aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ, o prazo da
prescrição intercorrente iniciou-se somente após um ano da data do arquivamento, ou
seja, em 18.01.2007. O termo final se daria em 17.01.2012. Configurou-se a
prescrição intercorrente porque a execução foi retomada com o desarquivamento
ocorrido somente em 16.03.2017. Nessa ocasião já havia decorrido o prazo
prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil, aplicável
ao contrato de renegociação de dívida.
Assim, patente que a inércia da instituição financeira perdurou
por tempo superior ao do prazo prescricional de cinco anos (Súmula 150 d0 STF), de
modo que verificada a ocorrência da prescrição intercorrente.
Oportuno consignar que não tem incidência automática a regra
de transição do artigo 1.056 do CPC/2015 no sentido da fixação da data (18/03/16)
de início de vigência do CPC/2015 como termo inicial da prescrição intercorrente.
A regra do dispositivo de lei em comento só tem lugar nas
execuções em curso por ocasião da entrada em vigor do CPC/2015; não naquelas em
que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado (hipótese dos autos),
ou mesmo se iniciado.
Não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos
em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado,
conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte. Do contrário, acaba-
se por permitir que a pretensão executiva seja exercida indefinidamente, em absoluto
descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, de se conferir as seguintes passagens do aresto
destacado acima, das quais se verifica que essa foi a interpretação dada pelo STJ à
regra de transição do artigo 1.056 do CPC/2015:
“Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos de prescrição intercorrente
nas execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973 seriam
reiniciados quando da entrada em vigor do CPC atual. Isto porque,
ao fazer referência ao art. 924, V, que trata da extinção do processo
de execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, considera
o termo inicial desta última a 'data de vigência deste Código'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-12.2018.8.26.0099 - Voto 23063
7
Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da prescrição
antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na
legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O
que o art. 1.056 em verdade prevê é que o novo termo previsto no
art. 921, § 4o, do CPC atual, que não havia no CPC revogado, não
pode ter sua aplicação retroativa, respeitando-se aqui a
irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado
(Comentários às alterações do novo CPC. Guilherme Rizzo do
Amaral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084).
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos
prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o
Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados,
tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação
então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte
Superior. Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido
dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles
processos que se encontravam suspensos na data da entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015. Para esses casos, o
prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho
de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma
processual”.
Assim, mantém-se na íntegra a sentença pela qual foi
reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator